Tribunal: TJBA
Processo: 8011703-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011703-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: L. D. M. R. F. Q. Advogado(s): LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. MONTANTE ACUMULADO QUE ALCANÇOU VALOR EXPRESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reduziu o valor das astreintes de R$ 368.500,00 para R$ 14.382,72, considerando este último montante equivalente ao valor atribuído à causa, em cumprimento de sentença que determinou ao plano de saúde arcar com os custos do tratamento da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reduziu o valor das astreintes foi correta, considerando a proporcionalidade e a razoabilidade do montante estabelecido inicialmente. III. Razões de decidir 3. A redução das astreintes, embora possível, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade em relação à obrigação descumprida, não sendo apropriado reduzir o valor a um patamar ínfimo que desvirtue o caráter coercitivo da multa. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente provido para majorar o valor das astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tese de julgamento: "A redução das astreintes deve ser realizada de forma a manter a proporcionalidade e a razoabilidade em relação à obrigação descumprida, evitando montante irrisório que desvirtue o caráter coercitivo da multa." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.887.992/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022; STJ, REsp n. 1.840.280/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento e embargos de declaração nº 8011703-34.2024.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante, L.D.M.R.F.Q REP DANILO FREITAS MOREIRA DE QUEIROZ, e, como agravado, BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante explanadas.